Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. BLOQUEIO ILEGÍTIMO DE VALOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. A ausência do contrato celebrado entre as partes nos autos impossibilita aferir se a conduta do autor violou suas cláusulas. O réu não comprovou a legitimidade do bloqueio do valor decorrente da venda cujo pagamento foi realizado via cartão de crédito pessoal do autor.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, evidenciada a falha na prestação de serviços, em razão da ilegitimidade do bloqueio de valor e violação ao direito de informação, a instituição financeira deve responder, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, inclusive os de ordem moral.
4. No caso, a conduta da instituição financeira extrapolou o mero inadimplemento contratual, pois embora tivesse ciência da suposta irregularidade da operação, bloqueou o valor sem informar ao consumidor, subtraiu as taxas que lhe eram devidas e possibilitou a cobrança pela operadora do cartão de crédito.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.